Tribunal: CARF
Processo: 11522.001948/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001948/2010-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.575 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
SANTISTA DISTRIBUICOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE OBJETO
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o prequestionamento da matéria objeto de recurso ou quando o
resultado do recorrido implica falta de objeto ao processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por falta de objeto.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 297/306)
em face do V. Acórdão de no 2301-003.358 (e-fls. 246/261) da Colenda 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 12 de março de 2013 o recurso voluntário do
contribuinte que discutia o lançamento do AI no 37.306.603-1 correspondente às contribuições
devida a terceiros Entidades, FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, incidentes sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001948/2010-90
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001948/2010-90

remuneração dos segurados empregados, e SEST e SENAT, incidente sobre o pagamento de
frete realizado por transportadores autônomos.
02 – De acordo com o relatório da decisão recorrida houve os seguintes
levantamentos baseados no relatório fiscal: “a) valores aferidos pela diferença entre as
remunerações obtidas através de entrevistas e as remunerações informadas na GFIP (LEV ET);
b) valores das remunerações dos segurados empregados que constavam nas folhas de
pagamento da empresa CDL, não declarados em GFIP (LEV FD); c) valores das remunerações
dos segurados empregados que constavam nas folhas de pagamento, mas não foram declarados
em GFIP (LEV FP); d) valores aferidos da diferença entre as remunerações obtidas através da
média geral e as remunerações informadas na GFIP, dos segurados empregados que foram
registrados na empresa CDL Transportes Rodoviário Ltda (LEV MC); e) valores aferidos da
diferença entre as remunerações obtidas através da média geral e as remunerações informadas
na GFIP, dos segurados empregados que prestaram serviços à empresa (LEV MD); f) valores
pagos, a título de salário e comissões, para pessoas físicas não registradas pela empresa (LEV
NR); g) valores apurados nos processos trabalhistas e que não foram objeto de execução pela
Justiça do Trabalho, não declarados na GFIP (LEV PT); h) valores obtidos nas notas fiscais
referente as despesas de alimentação, sem inscrição no PAT (LEV RF), e i) valores relativos aos
pagamentos realizados aos contribuintes individuais na condição de transportador rodoviário
autônomo, não declarados na GFIP (LEVTA).”
03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DECADÊNCIA
Na ocorrência de simulação, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, do
CTN.
DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO PACTUADO
atribuída à fiscalização da RFB a prerrogativa de, seja qual for a forma de
contratação, desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurados empregados da empresa para a qual os serviços foram prestados.
AFERIÇÃO INDIRETA/ARBITRAMENTO
Aplicável a apuração do crédito previdenciário por aferição indireta/arbitramento na
hipótese de a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço. Nesse caso, a fiscalização lançará o débito
que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte, com esteio no
artigo 33, § 6o, da Lei 8.212/91, c/c artigo 233, do Regulamento da Previdência Social.
COOPERATIVAS
A empresa está obrigada a recolher a contribuição devida relativa a serviços que lhe
são prestados por cooperados por intermédio de cooperativa.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001948/2010-90

Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação
fornecidos in natura, conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em não retificar a
multa, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Leonardo
Henrique Pires Lopes e Mauro José Silva, que votaram em conhecer de ofício e
retificar a multa; b) em negar provimento ao recurso, nas preliminares, devido à
aplicação da regra decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN, nos termos do voto
do(a) Relator(a). Vencido o Conselheiro Wilson Antônio de Souza Correa, que votou
em dar provimento parcial ao Recurso, pela aplicação da regra expressa no § 4o, Art.
150 do CTN, devido à ausência de comprovação de dolo; II) Por unanimidade de
votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, excluir do lançamento os valores
relativos ao auxílio alimentação, nos termos do voto da Relatora; b) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a)..”

04 - O contribuinte foi cientificado da decisão em 05/07/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento - AR às e-fl. 267 e tempestivamente em 19/07/2016 apresentou o
recurso especial.
05 – De acordo com o despacho de admissibilidade de fls. 334/339 de 13/07/2018
foi dado seguimento ao recurso especial do contribuinte para tratar da seguinte matéria: (a)
Incidência de contribuições previdenciárias sobre pagamentos a cooperativas de trabalho.
06 – Em suas razões alegam em síntese o seguinte, na parte admitida:
a) a decisão recorrida contraria outras decisões do CARF como o do Ac. 2401-
004.289 e 9202-004.002;
b) trata da inconstitucionalidade da incidência das contribuições previdenciárias
contidas no inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91 com a redação dada pela Lei
9.876/99 citando a aplicação da decisão do E. STF no RE 595.838

07 –Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada e deu ciência da interposição do
recurso especial às e-fls. 333 sem apresentação de contrarrazões, sendo esse o relatório do
necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.575 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001948/2010-90

08 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo, contudo, em relação ao
conhecimento entendo que merece melhor análise.
09 – Apesar da ementa do acórdão recorrido referir-se a questão objeto do recurso
especial, após análise do relatório fiscal de e-fls. 143/173 verifico que não há o lançamento das
contribuições de terceiros (Outras entidades) aos pagamentos de cooperativas que foi objeto do
PAF no 11522.001798/2010-14 em julgamento nessa mesma sessão.
10 – Outrossim, no relatório do Acórdão recorrido não há menção a esse tipo de
levantamento, e muito menos decisão acerca do assunto.
11 – Portanto, não havendo objeto a ser tratado e julgado, entendo pelo não
conhecimento do recurso especial.
Conclusão
12 - Diante do exposto não conheço do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital